Tribunal: CARF
Processo: 10920.908653/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.908653/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.900 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1301-000.899, de 08 de
dezembro de 2020, prolatada no julgamento do processo 10920.903310/2011-11, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade e negou o direito creditório
pleiteado.
Origina-se a lide de PER/Dcomp solicitando crédito contra a Fazenda Pública
decorrente de pagamento a maior ou indevido do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
IRPJ, no período indicado.
Por meio de Despacho Decisório Eletrônico o órgão local da administração
tributária decidiu pela não homologação da compensação declarada, considerando a inexistência
do crédito informado, uma vez que o valor recolhido já havia sido integralmente utilizado para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.908653/2010-91
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908653/2010-91

extinção do débito relativo ao período de apuração a que se referia, não restando crédito
disponível para compensação dos valores informados na Dcomp.
Os fatos e os argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, sintetizados nas seguintes conclusões:

[...]
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado na
resolução paradigma como razões de decidir:

Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às
demais condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO. Fatos Tratam os autos da declaração de compensação no
19355.35397.311006.1.3.040483,
transmitida
eletronicamente
em
31/10/2006, com base em créditos relativos ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica IRPJ.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908653/2010-91

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as
seguintes características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido
pagamento havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia
crédito disponível para efetuar a compensação solicitada.
O suposto recolhimento a maior do imposto teria decorrido de errônea
mensuração da base de cálculo por aplicação indevida do percentual
sobre a receita bruta, na determinação do CSLL e do IRPJ devido pela
sistemática do lucro presumido, nos termos dos artigos 15 e 20 da Lei n.o
9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Apesar dos argumentos de defesa, a decisão de primeira instancia
entendeu que o ônus da prova caberia ao contribuinte que deveria carrear
aos autos comprovação da liquidez e certeza do credito, o que, ao seu
ver, não foi realizado. In verbis “A recorrente, a seu turno, não
apresentou documentação suficiente que pudesse demonstrar a natureza
das atividades a que se referiram os rendimentos declarados e que
poderia esclarecer quais os corretos percentuais aplicáveis, se de 12%,
se de 32%, ou mesmo de percentuais diversificados, conforme § 2o do
artigo 15 da Lei no 9.249/95.”
Em sede recursal, a Recorrente alega que é empresa do ramo de
construção civil e que as obras realizadas, contratadas sempre, através de
processos licitatórios, compreendem a execução de diversos serviços de
urbanização e infraestrutura, os quais são realizados cumulados com o
fornecimento e venda dos produtos e materiais utilizados na consecução
destes serviços, exercendo, pois, a Recorrente atividades diversificadas,
mas plenamente individualizáveis para os fins de apuração do imposto
sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido, na acepção do
artigo 15, § 2° da Lei n°9.249/ 1995.
No entanto, a Recorrente por equívoco aplicou o percentual para o
cálculo do lucro presumido como se este fosse originado exclusivamente
pela prestação de serviços.
Assim, ante a inequívoca existência de erro cometido na apuração do
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido que o levou
ao recolhimento destes tributos a maior no período em referência, a
Recorrente, com supedâneo no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, procedeu
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908653/2010-91

à repetição do imposto pago a maior e utilizou seu crédito para
compensação de tributos devidos.
Para comprovar e valorar seu crédito cópias da DCTF e DIPJ
devidamente retificadas e os correspondentes demonstrativos de apuração
do imposto de renda e contribuição social, além de outros documentos
comprovatórios da existência do crédito compensado.
Não obstante a juntada dos documentos que acompanharam a
Manifestação de Inconformidade, para comprovar o valor do crédito
existente objeto da compensação ora denegada, A Recorrente anexou
planilhas de cálculo do imposto corretamente devido, com a indicação de
todos os elementos necessários à aferição, conforme determinação legal,
devidamente acompanhas das notas fiscais que compõem os respectivos
períodos, onde se pode facilmente depreender a existência de atividades
mistas, pela segregação no corpo das notas fiscais do valores devidos a
título de prestação de serviços (percentual de 32%) e fornecimento de
materiais e produtos (percentual de 8%).
Anexou, ainda, para fins de comprovação contábil dos lançamentos
efetuados, cópia dos livros Diário e Razão dos períodos em análise.
Apesar de o contribuinte não ter anexado a escrita fiscal e contábil
quando da apresentação da manifestação, ele o fez neste momento.
Entendo que esta documentação deve ser recepcionada e analisada, pois
foi atravessada aos autos para contrapor razões aduzidas no acórdão a
quo, em conformidade com o art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72.
Desta forma, para que se possa oportunizar a analise dos documentos ora
anexados, conduzo meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a autoridade de origem:

1. a Unidade Preparadora se manifeste, conclusivamente, mediante
Relatório Circunstanciado, sobre os documentos apresentados, e
se efetivamente comprovam que há credito tributário liquido e
certo.
2. concluída a diligência, a recorrente deverá ser cientificada do
resultado, abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo,
manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574/2011).

Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento
do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente
de sorteio.
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.900 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908653/2010-91

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente Redator
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital